Tribunal: STF
Processo: AI 828432
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO FINAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    Inexistência de ofensa ao devido processo legal, porquanto assegurados todos os meios recursais previstos na legislação processual.



    Vedação do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria.



    Agravo regimental a que se nega provimento.